Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCIO DOS SANTOS em face à sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais em ação de revisão contratual. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 27750116) e o levantamento de valores depositados em juízo. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. No que tange ao levantamento de valores, não há nos autos informação sobre tal operação. Desse modo, indefiro o pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Custas e honorários pelo autor. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105